Tribunal: STF
Processo: HC 75811
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO ESPECIAL. EXERCÍCIO EFETIVO
DA FUNÇÃO DE JURADO. DIREITO ASSEGURADO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO CONDENATÓRIA.
O exercício da função de jurado assegura o direito à prisão
especial, que só cessa com o trânsito em julgado da condenação (CPP,
arts. 437 e 295, X).
Habeas corpus deferido.